Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-45.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCEDORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL JÁ NÃO LHE PERTENCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIA EM DESFAVOR DO RECORRIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001515-45.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– CONDENAÇÃO DA PARTE VENCEDORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL JÁ NÃO LHE PERTENCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO RECORRIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,
em que se insurge contra a sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente, entretanto, restou ele condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais).

O inconformismo da recorrente assenta-se no fato de não ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que o imóvel não é de sua propriedade, desde a data de 30.04.1998.

Assevera que deveria o verdadeiro dono do imóvel, arrematante à época, se dirigir ao cartório de registro de imóveis para retirada da guia de ITBI e, em seguida, até a Prefeitura para emissão do documento de arrecadação correlato, para pagamento do imposto.

Sustenta que, sendo a própria Prefeitura quem emite o imposto, quando da propositura da ação, este não poderia alegar desconhecimento da alteração de titularidade do imóvel, demonstrando sua desorganização e descontrole.

Afirma ser indevida a fixação de honorários de sucumbência em face do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Prequestionou toda a matéria objeto de debate, mormente os dispositivos legais e jurisprudência colacionada, em caso de remota necessidade de interposição de futuro recurso, o que admite, pelo gosto do debate, e em nome do princípio da eventualidade processual.

Depois de expor suas razões depreca pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida na instância singela, bem como seja a parte recorrida condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões ao apelo, pugnou-se por seu total desprovimento.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,
em que se insurge contra a sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente, entretanto, restou ele condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais).

O recorrente afirma o descabimento de sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como indevida é a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Mostra-se incontroverso que a parte recorrente sagrou-se vencedora quando da interposição de exceção de pré-executividade, donde alegava a sua ilegitimidade passiva, tendo restado devidamente comprovado que o imóvel em questão havia sido arrematado na data de 30.04.1998, conforme registro efetivado perante o Cartório do Sétimo Ofício da Capital.

Como se sabe, o honorários sucumbenciais devem ser pagos por aquele que perde, à parte que se sagrou vencedora.

No presente caso, o juízo
a quo
, calcado no princípio da causalidade, condenou a parte vencedora ao pagamento de tais verbas. No entanto, merece guarida as pretensões recursais, já que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

O artigo 85, do CPC, estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Veja, na hipótese dos autos, foi a parte vencedora quem restou condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, logo, em desconformidade ao que estabelece o artigo supra.

De outra banda, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que
“são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade”
.

Ademais, na época da propositura da ação fiscal, demonstrou o recorrente de que já não era mais proprietário do bem, logo, não cabe a ele qualquer ônus sucumbencial, já que não deu causa à tal propositura.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso manejado por ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, invertendo o onus de sucumbência em desfavor do Município de Cuiabá, ora recorrido e, por estar em conformidade com os §§ 3o e 4o, do art. 85, do CPC, mantenho o valor da verba arbitrada pelo juízo monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020